Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HOTUSA PARTICIPAÇÕES LTDA e RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0017545-89.2015.8.07.0001) requerido por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos, devendo informar se ratifica a petição de id 157012319 como impugnação à penhora ora realizada. Fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação de id 157012319, bem como a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Após, tornem os autos conclusos para análise da impugnação de id 157012319 e da petição de id 158701585. Prazo comum: 15 dias. I. Em suas razões recursais (ID 47391274), os agravantes/executados alegam, em síntese, a ilegalidade da penhora, aos argumentos de que os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido intimados, para o pagamento voluntário do débito, e de que os valores bloqueados pertencem a terceiro. Sustentam excesso de execução e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam liberados os valores bloqueados. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47391276. É o relatório. DECIDO. De início, NÃO CONHEÇO do recurso, quanto ao alegado excesso de execução, pois a questão não foi objeto da decisão agravada. Com efeito, o exame do agravo de instrumento é adstrito às questões examinadas na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, não tendo a questão referente ao alegado excesso de execução sequer sido submetida ao Juízo de origem, não resta possível o seu exame por esta instância recursal. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do art. 50, caput, do Código Civil, desconsiderada a personalidade jurídica do executado, os sócios passam a responder diretamente pelo débito. Todavia, finalizado o incidente e passando à condição de executados, devem ser intimados, para pagamento do débito, nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil. No caso, ao compulsar dos autos originários, constata-se não ter a agravante/executada RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. sido intimada, para pagamento do débito, após o trânsito em julgado do AI 0722388-49.2021.8.07.0000, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante/executada HOTUSA PARTICIPACOES LTDA. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, reputo ilegal o bloqueio de valores realizados nas contas bancárias da agravante/executada RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. Todavia, não vejo presente probabilidade do direito suficiente à antecipação dos efeitos da tutela, para imediato desbloqueio, visto que não prospera a alegação de que os valores mantidos em sua conta bancária pertencem a terceiro. Isso, porque, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, não se admite aos agravantes/executados postularem em nome próprio direitos de terceiro, ao qual, inclusive, há disponível via própria para impugnação de constrição de seus bens, na forma do art. 674 e seguintes do mesmo diploma legal. Destarte, presente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente quanto a eventual levantamento dos valores bloqueados, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar tão somente para determinar que os valores bloqueados de titularidade da agravante/executada RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. sejam mantidos em conta bancária à disposição Juízo, até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, vedada a expedição de mandado de levantamento. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora